Tribunal: TJMT
Processo: 1008486-19.2024.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008486-19.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FARIA - CPF: 020.477.381-48 (APELANTE), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), TAYNARA SCATOLIN GONCALVES DA SILVA - CPF: 065.157.631-82 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXORBITANTE EM MÊS ISOLADO. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO NÃO CARACTERIZADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de fatura de energia elétrica do mês de junho de 2024, reconhecendo excesso na cobrança, mas afastando o pedido de indenização por dano moral. A sentença impôs sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cobrança excessiva de consumo de energia elétrica em fatura de mês isolado, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplência ou suspensão do fornecimento, configura dano moral indenizável; (ii) saber se a alegação de desvio produtivo é suficiente, por si só, para ensejar reparação por danos morais; (iii) saber se há necessidade de majoração dos honorários advocatícios em virtude do trabalho desenvolvido e do grau de zelo profissional.

III. Razões de decidir

A simples cobrança de fatura em valor discrepante da média histórica, sem que haja interrupção do fornecimento ou inscrição indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, não configura violação a direito da personalidade.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, sendo necessário demonstrar abalo relevante à esfera íntima do consumidor.
O desvio produtivo, enquanto fundamento autônomo de responsabilização civil, exige a comprovação de impacto significativo na rotina do consumidor, o que não restou demonstrado nos autos.

Considerando que a parte autora obteve êxito apenas parcial e que houve sucumbência de ambas as partes, correta a aplicação da sucumbência recíproca, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança isolada de valor excessivo em fatura de energia elétrica, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou suspensão do fornecimento, não configura, por si só, dano moral indenizável. 2. A caracterização do desvio produtivo exige demonstração de prejuízo concreto que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC nº 0008063-11.2017, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria Aparecida Faria
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca da Cáceres, que nos autos da
ação revisional de consumo de energia elétrica e reparação de danos c/c pedido de tutela de urgência
que move contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, julgou parcialmente procedente a pretensão para determinar a revisão das faturas discutidas
, condenando as partes ao pagamento da sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais, a apelante formula pela reforma da sentença para que seja acrescida a condenação a título de dano moral, uma vez que restou caracterizado o
desvio produtivo
, tendo em vista a necessidade de se deslocar e buscar solução judicial para um problema gerado pela concessionária de energia elétrica. Requer, ainda, a
majoração dos honorários advocatícios
, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, considerando o zelo do profissional, a relevância da causa, o lugar da prestação dos serviços e o trabalho desenvolvido.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 280032458).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maria Aparecida Faria
moveu
ação revisional de consumo de energia elétrica cumulada com pedido de reparação de danos e tutela de urgência
contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, aduzindo que
é titular da unidade consumidora nº 6/4071181-4 e que sempre manteve média de consumo mensal entre 149 kWh e 299 kWh, com valores que variavam aproximadamente entre
R$ 148,35 e R$ 290,66
. Todavia, no mês de
junho de 2024
, surpreendeu-se com fatura no valor de
R$ 727,98
, referente a consumo de
710 kWh
, destoando completamente do seu histórico.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo

julgou parcialmente procedente a pretensão para determinar a revisão das faturas discutidas
, condenando as partes ao pagamento da sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais, a apelante formula pela reforma da sentença para que seja acrescida a condenação a título de dano moral, uma vez que restou caracterizado o
desvio produtivo
, tendo em vista a necessidade de se deslocar e buscar solução judicial para um problema gerado pela concessionária de energia elétrica. Requer, ainda, a
majoração dos honorários advocatícios
, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, considerando o zelo do profissional, a relevância da causa, o lugar da prestação dos serviços e o trabalho desenvolvido.

Pois bem. A questão é singela, limitando a análise da configuração ou não de ato ilícito capaz de ensejar a condenação da concessionária ao pagamento de dano moral.

Conforme restou delineado, a celeuma se limita a revisão de fatura de um mês isolado, o qual destoou do consumo médio da autora.

Todavia, acertado o entendimento posto na sentença, tenho que não é cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano moral, mormente a simples cobrança de consumo recuperado, por si só, não enseja a reparação por dano moral. Não restou demonstrado nos autos à inscrição indevida do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a interrupção do fornecimento da energia em decorrência da fatura exorbitante.

Neste sentido, já se posicionou esta Câmara julgadora:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO -

FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

A mera cobrança de “consumo recuperado”, pautada em laudo pericial irregular, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em se tratando de sentença improcedente, inverte-se o ônus de sucumbência, contudo, como houve pedido cumulativo e não subsidiário, configura-se a sucumbência recíproca, devendo os honorários serem fixados por equidade, com fulcro no art. 85, §8º do CPC
”. (Rac n. 0008063-11.2017, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.09.19).

Bem analisou a questão a magistrada de origem:

“
Quanto ao pedido de danos morais, é cediço que o dano moral é conceituado como uma lesão aos direitos da personalidade e estes são os atributos essenciais e inerentes à pessoa. Assim, se uma conduta repercute em danos à pessoa, sofrendo ela lesão em sua individualidade, há o dano moral.

Com efeito, apesar do equívoco praticado pela requerida, não verifico neste caso concreto situação ensejadora de afronta aos direitos da personalidade da parte autora. Ademais, verifico que o fornecimento de energia elétrica não foi suspenso e o nome da requerente também não foi incluído em cadastro restritivo devido à fatura questionada.

Cumpre salientar ainda que a mera interposição de um pedido na esfera administrativa não evidencia desvio do tempo produtivo, bem como a cobrança indevida e a ausência de solução administrativa possam acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana
”.

Ademais, quanto ao pedido de reconhecimento do "desvio produtivo" como fundamento para a reparação de danos, cumpre salientar que, para sua caracterização, é indispensável que o tempo perdido pelo consumidor na solução de problemas gerados pela má prestação de serviços seja relevante e acarrete prejuízos concretos que extrapolem o mero dissabor, o que não se verifica no caso concreto

Com relação ao pedido de majoração de honorários, tenho que não merece qualquer retoque a sentença, pois, aplicou as partes ao pagamento da sucumbência recíproca, proporcionalmente distribuídas, sendo inegável que a autora não restou integralmente vencedora em seus pedidos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025